Tribunal: CARF
Processo: 18050.006060/2008-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18050.006060/2008-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.902 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de maio de 2023
Recorrente
HOSPITAL JAAR ANDRADE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ENTREGA DE
GIFP COM OMISSÃO DE FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES.
CFL 68. MULTA.
Constitui infração à legislação apresentar a GFIP com omissão de informações
relativas a fatos geradores de contribuições previdenciárias.
OMISSÃO DE FATOS GERADORES EM GFIP (CFL 68). OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA
VINCULADA
A
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
CORRELAÇÃO.
O julgamento do lançamento da multa aplicada pela omissão de fatos
geradores em GFIP deve considerar o resultado do julgamento dos
lançamentos das obrigações principais.
Mantido o lançamento das obrigações principais, resta configurado o
descumprimento da obrigação acessória relativa à não apresentação da GFIP
com todas as informações relativas a fatos geradores de contribuições
previdenciárias.
RELEVAÇÃO DA MULTA. NECESSIDADE CORREÇÃO INTEGRAL DA
GFIP. NÃO APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO.
Não comprovado o cumprimento dos requisitos do § 1o do art. 291 do Decreto
no 3.048, de 1999, na redação vigente na época da ciência do lançamento,
mormente pela não correção integral das faltas, não há que se falar em
relevação da penalidade.
MULTA. EFEITO CONFISCATÓRIO. SÚMULA CARF No 2.
Ocorrida a infração, correta a aplicação da multa punitiva estabelecida em lei.
O princípio da vedação ao confisco é endereçado ao legislador e não ao
aplicador da lei, que a ela deve obediência.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
Para fins de aplicação da retroatividade benigna sobre a multa por
descumprimento de obrigação acessória lançada com fundamento no § 5o do
art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, deve-se compará-la com aquela prevista no
art. 32-A da mesma lei, que trata da mesma infração.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18050.006060/2008-71
Fl. 361
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.902 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.006060/2008-71

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para que seja aplicada a retroatividade benigna comparando-se as
disposições do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, conforme redação vigente à época dos fatos
geradores, com o regramento do art. 32-A dessa mesma lei, dado pela Lei no 11.941, de 2009.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Gleison Pimenta Sousa, Leonam Rocha de
Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes Freitas, Martin da Silva
Gesto e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso interposto contra decisão proferida pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Salvador (DRJ/SDR), que manteve lançamento de multa por
descumprimento de obrigação acessória (CFL 68), por ter a empresa apresentado a GFIP com
dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
Conforme relatado pelo julgador de piso (fls. 332/333):
A Fiscalização juntou aos autos, fis. 12 a 25, Relatório do Auto de Infração no qual
afirma que, no período de fevereiro a dezembro de 2004, a empresa deixou de declarar
toda a remuneração paga aos trabalhadores a ele vinculados, à exceção aquela paga a
Roseli de Santana Ferreira.
Afirma também que, durante o procedimento fiscal, a empresa declarou parte dos
valores omitidos, os quais, por não ter sido recolhidos, foram lançados em AI sob o
código levantamento FPG. Já os valores não declarados em GFIP compuseram o
levantamento FP. Por fim, em virtude de apresentação deficiente da documentação para
a concessão do selário-família, foi criado o levantamento GSF, uma vez que a totalidade
dos valores pagos a título do benefício citado foi considerada como salário-de-
contribuição do tributo previdenciário.
Adiante dispõe que, durante a ação fiscal, a empresa teria apresentado novas GFIP com
o fito de corrigir a falta, porém especialmente em virtude da apresentação deficiente da
documentação de concessão do salário-família, não foi possível aplicar a atenuação.
Em sua impugnação, fis. 131 a 146, o sujeito passivo alega em síntese o que se segue:
Inicialmente requer que as comunicações pertinentes ao AI sob julgamento sejam
enviadas ao domicílio do seu representante legal.
Requer em seguida a relevação da multa em função de ter corrigido a falta logo após
receber o Termo de Início da Ação Fiscal, apresentando novas GFIP referentes ao
período de fevereiro a dezembro de 2004.
No tocante aos documentos necessários à concessão do salário-família, ressalta que tal
questão deu ensejo à realização de outros lançamentos de multa tributária, de modo que
Fl. 362
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.902 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.006060/2008-71

demonstrada a insubsistência dessas outras autuações, restará corroborado o
entendimento de que a falta foi corrigida.
Assevera que, não obstante o erro na apresentação da GFIP retificadora, as
contribuições devidas foram rigorosamente recolhidas na forma e prazos previstos na
legislação de regência vigente quando da ocorrência dos fatos geradores.
Requer seja aplicada a redação original do art. 291 do Regulamento da Previdência
Social (RPS), aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 6 de maio de 1999, em detrimento
daquela dada pelo Decreto n° 6.032, de 1 de fevereiro de 2007, em virtude de ser mais
benéfica ao contribuinte, considerando que as competências às quais se refere a infração
situam-se em período anterior à vigência do último diploma.
Alega que a norma prevista no § 8° do art. 32 da Lei n° 8.212, de 1991 é
inconstitucional em função de infringir o princípio da irretroatividade da lei tributária.
Argumenta que o valor exigido a título de multa por descumprimento da obrigação
tributária acessória é nitidamente excessivo, confiscatório e desarrazoado, sendo, por
essa razão, inconstitucional. Transcreve trechos de decisões judiciais e de obras
doutrinárias que corroborariam o seu entendimento.
Requer, por fim, a produção de prova pericial, apresentando, para tanto, os quesitos; a
relevação ou atenuação da multa aplicada; ou a decretação da invalidade do AI ora
apreciado.
A DRJ/SDR, por unanimidade de votos, julgou a impugnação improcedente. A
decisão restou assim ementada:
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP.
Constitui infração punível com multa apresentar, a empresa, a Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tenpo Previdência Social (GFIP) com dados não correspondentes
aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
RETIFICAÇÃO. CORREÇÃO DA FALTA
A falta, para efeito de relevação da multa de auto de infração lançado por apresentação
de GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias, é considerada corrigida, em cada competência, quando a declaração é
precedida ditames do Manual da GFIP/SEFIP vigente no momento do envio, a fim de
permitir que os bancos de dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil e da
Previdência Social possam espelhar a realidade.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ARGUIÇÃO.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre
inconstitucionalidade ou ilegalidade de ato normativo em vigor.
Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de piso em 29/6/2012 (fl. 359), o contribuinte apresentou
o presente recurso voluntário em 25/7/2012 (fls. 339 e seguintes), por meio do qual traz à
apreciação deste Conselho as mesmas teses de defesa já submetidas à apreciação do colegiado de
primeira instância, ou seja,
1 - Informa que somente discute os lançamentos relativos às obrigações acessórias
e à glosa do salário família;
2 – Repisa as demais teses de defesa, ou seja:
Requer em seguida a relevação da multa em função de ter corrigido a falta logo após
receber o Termo de Início da Ação Fiscal, apresentando novas GFIP referentes ao
período de fevereiro a dezembro de 2004.
No tocante aos documentos necessários à concessão do salário-família, ressalta que tal
questão deu ensejo à realização de outros lançamento de multa tributária, de modo que
Fl. 363
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.902 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.006060/2008-71

demonstrada a insubsistência dessas outras autuações, restará corroborado o
entendimento de que a falta foi corrigida.
Assevera que, não obstante o erro na apresentação da GFIP retificadora, as
contribuições devidas foram rigorosamente recolhidas na forma e prazos previstos na
legislação de regência vigente quando da ocorrência dos fatos geradores.
Requer seja aplicada a redação original do art. 291 do Regulamento da Previdência
Social (RPS), aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 6 de maio de 1999, em detrimento
daquela dada pelo Decreto n° 6.032, de 1 de fevereiro de 2007, em virtude de ser mais
benéfica ao contribuinte, considerando que as competências às quais se refere a infração
situam-se em período anterior à vigência do último diploma.
Alega que a norma prevista no § 8° do art. do art. 32 da Lei n° 8.212, de 1991, é
inconstitucional em função de infringir o principio da irretroatividade da lei tributária.
Argumenta que o valor exigido a título de multa por descumprimento da obrigação
tributária acessória é nitidamente excessivo, confiscatório e desarrazoado, sendo, por
essa razão, inconstitucional. Transcreve trechos de decisões judiciais e de obras
doutrinárias que corroborariam o seu entendimento.
Requer, por fim, a produção de prova pericial, apresentando, para tanto, os quesitos; a
relevação ou atenuação da multa aplicada; ou a decretação da invalidade do AI ora
apreciado.
3 - Requer a aplicação da retroatividade benigna tendo em vista a publicação da
Lei no 11.941, de 2009.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Quanto ao pedido que não seja exigido o depósito recurso de 30%, tal depósito já
não vem sendo exigido desde a publicação da Súmula Vinculante STF no 21, segundo a qual “É
inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para
admissibilidade de recurso administrativo”.
Inicialmente requer o recorrente a relevação da multa por entender ter corrigido a
falta dentro do período permitido pela legislação.
A multa foi lançada por ter o contribuinte, ao retificar as GFIP das competências
02 a 13/2004, incluído apenas um trabalhador. Após o início da ação fiscal, tratou de retificar as
GIFP, porém já havia perdido a espontaneidade, o que culminou no presente lançamento.
Conforme relata a autoridade lançadora:
Por pouco a empresa não corrigiu completamente a falha antes do término da ação
fiscal; a apresentação deficiente da documentação de salário-família impediu a
aplicação da atenuação em algumas competências, tendo em vista que todo o valor pago
como tal foi glosado e lançado como salário-de-contribuição. Foram ainda encontradas
pequenas diferenças entre a folha de pagamento e a GFIP apresentada após o início da
ação nas competências fevereiro/2004, junho/2004, setembro/2004 e 13° salário/2004
(levantamento FP).
...
Fl. 364
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.902 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.006060/2008-71

Especialmente em virtude da apresentação deficiente da documentação de concessão do
salário-família, da qual resultou a glosa do benefício e a sua tributação como salário-de-
contribuição, não foi possível aplicar a atenuação de 50% do valor da multa ora
aplicada; para fazer jus à atenuação, a empresa deveria ter apresentado novas GFIP
contemplando todos os valores discriminados neste Auto de Infração de acordo com o
"Demonstrativo de Aplicação da Multa” parte integrante do Relatório Fiscal da Multa
aplicada. Todas as contribuições sociais não declaradas e levantadas na ação fiscal estão
discriminadas mês a mês, com as respectivas bases de cálculo, levantamento por
levantamento, no discriminativo acima referido. A respectiva fundamentação legal
encontra-se na capa desta autuação, a qual juntamente com o “Relatório Fiscal da Multa
Aplicada" e este Relatório, são partes integrantes do presente Auto de Infração.
Posteriormente, esclarece a autoridade lançadora que
pode-se afirmar que o Hospital Jaar Andrade é primário, o que lhe permitirá obter a
relevação da multa ora aplicada, desde que, no prazo de defesa, solicite-a explicitamente
e apresente GFIP com as diferenças encontradas, em especial, aquelas referentes ao
levantamento FP. As diferenças referentes à glosa de salário-família podem dispensar
declaração em GFIP, desde que o contribuinte apresente documentação completa
necessária à concessão daquele benefício na defesa dos autos de infração
correspondentes, a saber:...
Sobre esse aspecto, assim se manifestou o julgador de piso:
No momento da apresentação da defesa, encontrava-se vigente o art. 291 do RPS, que
consagrava a possibilidade da atenuação ou da relevação da multa nos seguintes termos:
Art. 291. Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator
corrigido a falta até o termo final do prazo para impugnação. (Redação dada pelo
Decreto n° 6 032, de 2007)
§ 1o A multa serei relevada se o infrator formular pedido e corrigir a falta, dentro do
prazo de impugnação, ainda que não contestada a infração, desde que seja o infrator
primário e não tenha ocorrido nenhuma circunstância agravante. (Redação dada pelo
Decreto n° 6.032, de 2007)
Desse modo, para a concessão do benefício da atenuação ou da relevação é
imprescindível que tenha o infrator corrigido a falta dentro do prazo de impugnação.
No que se refere à multa aplicada em decorrência da apresentação de GFIP com
omissão de fatos geradores, considera-se corrigida a falta, em cada competência, quando
a nova declaração é procedida com observância aos ditames do Manual da GFIP/SEFIP
vigente no momento do envio, a fim de permitir que os bancos de dados da Receita
Federal e da Previdência Social possam espelhar a realidade.
O Manual da GFIP/SEFIP para Usuários do SEFIP 8, aprovado pela Instrução
Normativa MPS/SRP n° 11, de 25/04/2006, com as alterações da IN MPS/SRP n° 19,
de 26/12/2006, estabelece, em seu Capítulo V, que "os fatos geradores omitidos também
são declarados mediante a entrega de uma nova GFIP/SEFIP, contendo todos os fatos
geradores já informados [...]" (grifo do julgador). Isto porque, nos termos do mesmo
Manual, "para a Previdência, deve ser transmitida uma GFIP/SEFIP para cada chave.
Cada nova GFIP/SEFIP, transmitida para a mesma chave, é considerada como
retificadora"
Na forma do art. 225, §1° do RPS, as informações prestadas pelo sujeito passivo,
mediante GFIP, além de se constituírem em termo de confissão de dívida na hipótese de
não-recolhimento das contribuições previdenciárias nelas consignadas, comporão a base
de dados para fins de cálculo e concessão dos benefícios previdenciários.
Assim, o envio pelo sujeito passivo de informações incompletas através de GFIP, além
de se configurar em descumprimento de obrigação tributária assessória, pode prejudicar
o reconhecimento do direito do trabalhador quando este solicitar à Previdência Social o
benefício previdenciário a que tem direito.
Fl. 365
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.902 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.006060/2008-71

Por essa razão, não se pode aceitar, para efeito de correção da falta de entrega de GFIP
com omissão de fatos geradores, nova GFIP entregue que não retrate a realidade dos
fatos geradores ocorridos na empresa e que não observe os ditames do Manual da
GFIP/SEFIP vigente no momento do envio.
A defendente, em sua peça, fls. 135, reconhece que os dados relativos ao salário-família
não foi corrigido dispondo nos seguintes termos:
[...] No que concerne aos documentos necessários à concessão do salário família,
cumpre ressaltar que, consoante explicitado acima, tal questão deu ensejo à realização
de outros lançamentos de multa tributária, de modo que, demonstrada a insubsistência
dessas outras autuações, restará corroborado o atendimento por parte do contribuinte
ora autuado de todos os requisitos necessários para gozar da atenuação da sanção
aplicada.
Os "outros lançamentos'' a que se refere o defendente são os Autos Infração
identificados pelos DEBCAD nos 37.174.408-3 e 37.174.409-1, cujas impugnações
foram julgadas improcedentes, concluindo pela manutenção dos valores lançados, a teor
acórdãos 27.107 e 27.108, respectivamente, ambos prolatados por esta Turma em maio
de 2011.
Dessa forma, evidente a não correção da falta pelo defendente, razão por que a multa
não deve ser relevada.
Assim, não foram sanadas todas as inconsistências, mormente aquelas relativas ao
salário-família, tanto que o lançamento das obrigações principais relativas a essa glosa foi
mantido, pois, conforme relatado, o contribuinte informa que não impugnou parte dos
lançamentos de obrigações principais, insurgindo-se apenas contra aquelas em que se discute
glosa do salário-família, cujos lançamentos foram mantidos, ou seja,
1 - DEBCAD 37.174.407-5 (PAF 10850.006063/2008-13) - Glosas de valores
utilizados como deduções dos tributos previdenciários, concernentes aos pagamentos de salário
família (art. 37 da lei federal n° 8.212/91), tendo sido negado provimento ao recurso, conforme
consulta ao sítio do CARF.
2 - DEBCAD 37.174.408-3 e 37.174.409-1 - Pagamentos feitos a título de salário-
família (art. 20 da lei federal n° 8.212/91) - contribuições patronais e dos segurados, discutidas
nos PAF 18050.006074/2008-95, 18050.006069/2008-82, julgados nesta Sessão de julgamento,
tendo sido negado provimento ao recurso. (obs. em relação ao DEBCAD 37.174.410-5, que trata
de contribuições devidas a terceiros, não foi apresentado recurso voluntário, tendo sido efetuado
o pagamento após decisão da DRJ).
ACRESCENTAR AS EMENTAS
Assim, por não ter sanado todas as inconsistência no prazo oferecido, a multa não
pode ser relevada.
Também não socorre o recorrente o fato de as contribuições devidas terem sido
recolhidas na forma e prazos previstos na legislação de regência vigente quando da ocorrência
dos fatos geradores, não obstante o erro na apresentação da GFIP retificadora, pois conforme
esclareceu o julgador de piso:
O recolhimento das contribuições devidas também não é capaz de invalidar o
lançamento ora julgado.
Cumpre ressaltar que, em decorrência da relação jurídica existente entre o contribuinte e
o Fisco, o Código Tributário Nacional, em seu art. 113, abaixo transcrito, prevê duas
espécies de obrigações tributárias: uma denominada acessória.
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
Fl. 366
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.902 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.006060/2008-71

§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorrente da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou
fiscalização dos tributos.
§ 3° A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
A obrigação principal consiste no dever de pagar tributo ou penalidade pecuniária e
surge com a ocorrência do fato gerador. Trata-se de uma obrigação de dar, consistente
na entrega de dinheiro ao Fisco.
A obrigação acessória surge do descumprimento de dever instrumental a cargo do
sujeito passivo, consistindo numa prestação positiva (fazer), que não seja o
recolhimento do tributo, ou negativa (não fazer).
Portanto, o pagamento do tributo se configura no cumprimento da obrigação tributária
principal e não desobriga a empresa de cumprir com as suas obrigações tributárias
acessórias, as quais, quando descumpridas, convertem-se em obrigação principal
relativamente à penalidade pecuniária, nos termos do § 3o do art. 113 do CTN.
No que se refere ao valor da multa aplicada, que o recorrente alega ser excessivo,
confiscatório e desarrazoado, sendo, por essa razão, inconstitucional, trata-se de matéria já
sumulada por este Conselho, ou seja:
Súmula CARF no 2:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Os princípios constitucionais devem ser observados pelo legislador no momento
da elaboração da lei. Uma vez positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-la, sob
pena de responsabilidade funcional, pois desenvolve atividade vinculada e obrigatória. Ademais,
a multa foi aplicada em estrita observância ao que dispõe o § 5o do art. 32 da Lei n 8.212, de
1991, de forma que sem razão o recorrente em suas alegações.
Ainda conforme apontou o julgador de piso, com relação ao pedido para que seja
aplicada a redação original do art. 291 do Regulamento da Previdência Social de 1999 (segundo
a qual a multa seria atenuada se a correção se desse até o julgamento de primeira instância) em
detrimento daquela dada pelo Decreto n° 6.032, de 1 de fevereiro de 2007, (segundo a qual a
multa seria atenuada se a correção se desse até o termo final do prazo de impugnação), em
virtude de ser mais benéfica ao contribuinte, “não tem relevância, em função de que todas as
GFIP elaboradas com o intuito de corrigir a multa foram enviadas dentro do período de
fiscalização ou do prazo de impugnação”.
Porém, assiste razão ao recorrente quanto ao pedido de aplicação da legislação
superveniente mais benéfica, qual seja a Lei no 11.941, de 1999. A penalidade que se discute no
presente processo estava antes prevista no § 5o do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, dispositivo
que revogado pela Lei no 11.941, de 2009, sendo que esta mesma lei acrescentou à Lei no 8.212,
de 1991, o art. 32-A, que trata de nova penalidade quando da constatação da mesma infração que
se discute; dessa forma, para fins de aplicação da retroatividade benigna, a multa ora em
discussão deve ser comparada com aquela prevista no art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991, ou seja,
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
Fl. 367
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.902 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.006060/2008-71

seguintes multas: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009). (Vide Lei no
13.097, de 2015) (Vide Lei no 13.097, de 2015)
...
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e
..
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de: (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009).
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem ocorrência de
fatos geradores de contribuição previdenciária; e (Incluído pela Lei no 11.941,
de 2009).
II – R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso para que a seja
aplicada a retroatividade benigna comparando-se as disposições do art. 32 da Lei no 8.212, de
1991, conforme redação vigente à época dos fatos geradores, com o regramento do art. 32-A
dessa mesma lei, dado pela Lei no 11.941, de 2009.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 368
DF CARF MF
Original